Tribunal: TJMT
Processo: 1007330-39.2023.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007330-39.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ROBERTO ALVES - CPF: 777.031.031-87 (APELADO), PEDRO JUSTINO JUNIOR - CPF: 053.993.721-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE ANDRADE SANTOS - CPF: 038.069.401-85 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito civil e do consumidor. apelação cível. empréstimo consignado. contratação fraudulenta. falsificação de assinatura. inexistência de relação jurídica. restituição em dobro. dano moral configurado.
recurso desprovido.

i. caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que reconheceu a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado, declarou a ocorrência de falsificação de assinatura, condenou o Banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento de honorários periciais, custas e honorários advocatícios.

O Banco Apelante sustenta ausência de má-fé para a repetição em dobro e a inexistência de dano moral indenizável.

ii. questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados em razão de contrato fraudulento, mesmo sem comprovação de má-fé da instituição financeira; (ii) estabelecer se a fraude bancária com descontos indevidos em benefício previdenciário justifica a condenação por danos morais.

iii. razões de decidir

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a comprovação de má-fé, bastando a ausência de engano justificável e a violação à boa-fé objetiva.

A perícia grafotécnica confirmou a falsificação da assinatura no contrato, o que evidencia a inexistência de relação jurídica entre as partes e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

A instituição financeira, ainda que também vítima da fraude, responde objetivamente pelo evento danoso, por não ter adotado diligência suficiente para evitar a contratação indevida.

A fraude resultou em descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidora idosa, o que extrapola mero aborrecimento e configura lesão à dignidade, ensejando reparação por danos morais.

A quantia fixada a título de indenização (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e razoável diante da repercussão do dano sofrido.

Mantida a condenação nos termos da sentença, é devida a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme art. 85, §11, do CPC.

Iv. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A falsificação de assinatura em contrato bancário, confirmada por perícia grafotécnica, é suficiente para declarar a inexistência de relação jurídica e ensejar a restituição dos valores descontados indevidamente. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a ausência de engano justificável. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falha na prestação de seus serviços, inclusive com o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes de descontos indevidos em proventos de aposentadoria. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e a indenização deve ser fixada em valor proporcional à gravidade do dano e às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; EREsp 676.608/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2021; TJMT, 1001799-78.2021.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2025; TJMT, 1005440-90.2022.8.11.0006, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 17/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1007330-39.2023.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco C6 Consignado S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, Repetição do Indébito, Inversão do Ônus da Prova e Exibição de Documentos ajuizada por
Maria Aparecida Roberto Alves
, ratificou a medida liminar concedida, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou inexistente o débito resultante do contrato n. 321571299-7.

Condenou a instituição bancária à restituição, em dobro, dos valores decotados na conta corrente da Autora, sobre os quais incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC (IBGE), a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ), cujo montante será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo do contador. Deferiu o abatimento da quantia depositada na conta corrente da Autora, referente ao contrato impugnado.

Condenou o Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária a partir do arbitramento, e juros de mora (1% ao mês) a contar da data do evento danoso.

Compeliu, por fim, a instituição bancária ao pagamento dos honorários periciais, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, Banco C6 Consignado S.A. defende a restituição dos valores, de forma simples, haja vista a inexistência de comprovação da má-fé.

Ressalta que não seria possível a uma pessoa com padrões de conhecimento mediano identificar qualquer falsidade entre a assinatura lançada no contrato e a aquela aposta na cédula de identidade da Autora. Ou seja, a instituição financeira, do mesmo modo, amarga as consequências da fraude.

Alega que a Recorrida não carreou aos autos provas suficientes para embasar o dano psicológico sofrido. Logo, não há falar em dano moral indenizável.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões no Id. 181981314.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025